Tribunal: TJMT
Processo: 1029045-45.2020.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029045-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE DA SILVA SOARES - CPF: 004.965.811-55 (APELANTE), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), FERNANDO CARDOSO GOMES - CPF: 032.114.421-03 (VÍTIMA), SAMUEL RIBEIRO DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de Apelação Criminal interposto
contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal.

II. Questão em discussão
:

Há cinco questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito de lesão corporal; (
ii
) absolvição por culpa exclusiva da vítima; (
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iv
) aplicação do concurso formal; e (v) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir
:

1
. Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao delito do art. 303 do CTB, tendo transcorrido mais de
3
anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

2
. A perícia técnica comprovou que o réu, ao realizar conversão à esquerda, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta da vítima, evidenciando negligência na condução do veículo.

3
. A confissão qualificada, com tentativa de exclusão da ilicitude mediante imputação de culpa à vítima, não enseja a aplicação da atenuante.

4
. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Reconhece-se a prescrição retroativa quando transcorrido lapso superior a
3
anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, para crime com pena inferior a 1 ano.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial produzido por órgão oficial com metodologia técnica adequada e realizado em condições controladas, demonstra com clareza a dinâmica do acidente e a culpa do agente. 3
. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agen
te no crime culposo de trânsito
. 4. A imposição das custas processuais decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução a análise quanto à possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade, conforme as condições econômicas do condenado”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 302 e 303; CP,
arts
. 65, III, 'd', 69, 70, 109,
VI
, 110, §1º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF -
AgR
no HC 249365, Rel. Min. Edson
Fachin
,
DJe
06/02/2025; STJ -
AgRg
no
AREsp
2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelaçã
o

Criminal
interposto
por
DIONE DA SILVA SOARES

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis

(
MT
)

que
,
julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou

o acusado pela prática dos delitos previstos nos
art
s
. 302 e 303
,
da Lei 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
c.c
. art.
69
,
do Código Penal
,

à

pena
privativa de liberdade
de

2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de detenção e
na sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de
2
(
dois
) meses

(
Id. 262798825
)
.

Irresignada, a
defesa
interpôs recurso de apelação
postulando

(
a
)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 303, da
Lei 9.503/97
;
e,
(
b
)
no que
pertine
ao delito previsto no art. 302,
do mesmo diploma legal, requer a absolvição do acusado, ao argumento de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima
(Id.
265628752
)
.

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer o
(
c
)

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;

(
d
)
o reconhecimento do concurso formal
de crimes, com
o consequente afastamento do concurso material
aplicado na sentença;
e, por fim,
(
e
)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção de custas e despesas processuais (Id.
265628752
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
-se
pel
o
parcial provimento
do recurso defensivo
, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 303, da Lei n. 9.503/97
(Id.

279268889
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo parcial provimento do recurso defensivo

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 303, da Lei n. 9.503/97

(Id.
279980881
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação
Criminal
interposto por
DIONE DA SILVA SOARES
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis
(MT)

P
resentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do apelo manejado

pel
o
ré
u e passo
à
análise dos pedidos formulados pela defesa.

a) Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 303, da Lei 9.503/97
:

Em suas razões, a defesa sustenta
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificado no art. 303
,
do
CTB.

Argumenta
que apena concretamente aplicada
ao apelante
foi de
6
(seis)
meses de detenção e que,
entre o recebimento da
denúncia
(12/01/2021)e a
publicação
da sentença condenatória (09/01/2025), decorreu lapso superior a três anos, sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição
.

Assiste razão ao apelante.

No caso concreto, a sentença prolatada condenou o apelante à pena de
6
(
seis
)
meses
de
detenção
pela prática do delito tipificado no art. 303,
caput
,
da Lei n. 9.503/97
(Id.
262798824
).

Exsurge dos autos
que houve irresignação recursal tão somente por parte da defesa, de modo que
a sentença
transitou em julgado para acusação.
Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os
art
s
. 109, VI e 110, § 1º, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI-
em

3
(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.” (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF.

Vejamos:

Súmula 146 do STF:
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso versando, a denúncia foi recebida em
12/01/2021
(Id.
262797815
– p.
144-145
)
, tendo a s
entença condenatória
sido prolatada em 09/01/2025 (
Id.
262798825 – p. 393 - 401
)
.

Observa-se que na ocasião da publicação da sentença condenatória
já havia decorrido mais de 0
3
(
três
) anos, ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V
I
,
c.c
.
art. 110, § 1º, ambos do CP, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal
.
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

Desse modo, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc
.
V
I
,

c.c
.
art. 110, § 1º, ambos do Código
Penal, é medida que se impõe.

C
onsigno que, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61, do
CPP
, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Por esses fundamentos,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos
do art.
109,
VI
,
art.
110, § 1º,
art.
117,
inc.
IV e
art.
119 do CP
, declarando
extinta a punibilidade de
Dione da Silva Soares

quanto ao

crime
previsto no art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

b) Do pedido de absolvição do réu por ausência de provas da violação ao dever de cuidado e alegada culpa exclusiva da vítima
:

Ao pleitear a absolvição do acusado, a defesa sustenta que a vítima trafegava com sua motocicleta com o farol apagado em via
sem
iluminação pública, circunstância que teria comprometido a visibilidade do condutor do caminhão e, por conseguinte,
ocasionado

o
acidente.

Aduz que o policial responsável pelo atendimento da ocorrência reconheceu a relevância dessa conduta da vítima como fator determinante do sinistro, embora tal aspecto tenha sido desconsiderado no parecer técnico elaborado pelo perito oficial.

Alega, ainda, que não houve imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, o qual teria adotado as precauções exigíveis ao realizar a manobra de conversão.

Por fim, de forma subsidiária, invoca o princípio
in dubio pro reo
, asseverando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para uma conclusão inequívoca acerca da responsabilidade penal do acusado, impondo-se

sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se da
peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
Consta do procedimento investigativo que no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 18h30min, na rodovia BR 163, Km 118, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DIONE DA SILVA SOARES praticou homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor causando a morte da vítima Fernando Cardoso Gomes e lesões na vítima Samuel Ribeiro Duarte.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado DIONE DA SILVA SOARES estava conduzindo o caminhão Mercedes Benz (placa HTT-0124), acoplado ao
semi
reboques de placas HTO-6563 e HTO-6562, na rodovia BR 163 (sentido Rondonópolis-Sonora), momento em que teria colidido com a motocicleta Honda Biz ES 125 (placa KAB-7265) que trafegava pela mesma rodovia (sentido Sonora-Rondonópolis) conduzida pela vítima Fernando Cardoso Gomes, na qual também se encontrava o garupa Samuel Ribeiro Duarte

(Id.
262797808
– p.
7-9
).

A materialidade delitiva se encontra comprovada
pela Portaria (Id. 262797810 – p. 13-14); Boletim de Ocorrência
n. 2312817180802183000

(Id. 262797810 – p. 15-34);
Relatório de A
varias (Id. 26279
7810 – p. 34-37); Laudo de Necro
psia (Id. 262797810 – p. 41-46); Laudo Pericial n. 3.15.2018.4396-01 (Id. 262797810 – p. 47-49); Certidão de Óbito (Id. 262797810 – p. 53); Laudo de Lesão Corporal (Id. 262797811 – p. 73-77); Auto de Qualificação e Interrogatório (Id. 262797811 – p. 98-99); Laudo Pericial Criminal n. 200.2.07.2018.011353-01 (Id. 262797811 – p. 122-
140), além das declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução pena
l
.

A
inobservância do dever de cuidado pode ocorrer em três modalidades, sendo elas denominadas como negligência, imprudência e imperícia. No caso apresentado, ao contrário do sustentado pela defesa, durante a instrução criminal se comprovou a ocorrência de
negligência
do
acusado ao
fazer a conversão à esquerda para acessar
o pátio de um posto,
colidindo
com a motocicleta Honda
Biz
.

O Laudo Pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC re
gistrou:

Diante de todo o acima exposto, conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi
a
manobra irregular do Veículo V1 (Caminhão Mercedes), que iniciava uma manobra na tentativa de entrar ao Pátio do Posto Industrial tendo, então, invadido a faixa de deslocamento contrária à sua mão de direção, colidindo com veículo V2 (motocicleta Honda
Biz
) nas condições retro descritas (Id. 262797812 – p. 138).

No que
pertine
à prova pericial, verifica-se que o laudo produzido pela POLITEC foi elaborado com base em elementos colhidos diretamente no local do sinistro, de forma quase imediata ao evento, contemplando a análise minuciosa da cena, dos veículos envolvidos e das circunstâncias que cercaram o fato. Ademais, conforme se extrai da oitiva das testemunhas, o local do acidente foi devidamente isolado pelas autoridades competentes, justamente com o propósito de preservar sua integridade e evitar qualquer tipo de contaminação ou alteração que pudesse comprometer a acurácia dos trabalhos periciais.

Tal diligência assegurou à equipe técnica
boas
condições para a realização de uma apuração precisa e confiável, conferindo ao laudo pericial elevado grau de credibilidade e robustez probatória, apto a embasar, de forma consistente, as conclusões adotadas no juízo de mérito.

Sobre o tema:

Tese de julgamento: “
1. A comprovação por laudo pericial da imprudência do condutor do caminhão justifica a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito. 3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada com base na gravidade concreta do fato, independentemente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.” (N.U 1022330-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/
2025
) (grifos meus).

O
perito
Waldemon
Tadeu Victor Coelho
, em juízo, relatou
que a dinâmica do acidente foi clara e sem margem para dúvidas, concluindo que o caminhão invadiu a faixa contrária ao tentar acessar um posto de
combustível, colidindo frontalmente com a motocicleta, que trafegava corretamente em sua mão de direção.

Sob o crivo do contraditório,
afirmou:

O caminhou entrou na pista contrária, invadiu a pista contrária. O motociclista
andava, descendo
, na sua mão de direção e colidiu com a moto nessa situação, na pista de desenvolvimento de tráfego do motociclista. Que ele invadiu a pista contrária para entrar no posto
, chegou
a empurrar a moto uns 8 metros. As marcas são muito evidentes. Que o local não deixava nenhuma dúvida do que ocorreu (...). Que essa situação é uma situação de fácil determinação, chegamos ao local na hora, os vestígios estavam recentes (...). Que no local não tive oportunidade de conversar com ningu
ém (Id. 262798802).

Destaco que o laudo pericial
registra a existência de marcas de frenagem ao longo de 12,8 metros, bem como o arrast
o
da motocicleta por aproximadamente 8,60 metros após o impacto.

Ainda que se cogite a possibilidade de que a motocicleta estivesse com o farol apagado,
o laudo pericial comprova
que o condutor do caminhão teve tempo de perceber a aproximação do outro veículo e iniciou manobra de frenagem, embora em espaço insuficiente para evitar a colisão, o que demonstra a falha no dever de cuidado exigível para a situação.

Ademais, tal circunstância
não
afasta a responsabilidade do apelante
, uma vez que não há, no âmbito do Direito Penal, princípio de compensação de culpas, especialmente nos crimes culposos, em que se apura a conduta do agente à luz de seu dever objetivo de cuidado.

Nessa esteira de pensar:

Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal
. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 28, 302,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJRO, APELAÇÃO CRIMINAL:
70056579120238220005, Relator
: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024. (N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/
2025
) (grifos meus).

2. No Direito Penal, não se admite compensação de culpas entre o agente e vítima, prevalecendo a análise individual da conduta causal.
3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CP, art. 33, § 2º, c; e CTB, art. 293. Jurisprudência relevante citada: HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, STJ; N.U 0000571-23.2011.8.11.0092, TJ-MT. (N.U 1001161-87.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/
2024
)
(grifos meus)
.

Portanto, com essas considerações
, não há se falar em absolvição pela ausência de comprovação da violação do dever objetivo de cuidado ou em culpa exclusiva da vítima, já que comprovad
a
a
negligência
do recorrente e o nexo causal entre a ação e o resultado, sendo imperiosa a manutenção da sua condenação
pela prática do delito previsto no art. 302,
da Lei 9.503/97
.

c) Do pedido de
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em favor do apelante (art. 65, inc.
III, alínea
"d", do Código Penal):

A
defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, razão não lhe assiste.

E
mbora o acusado tenha confirmado ser o condutor do caminhão envolvido no acidente, sua postura durante o interrogatório não revela confissão da prática do delito. Ao contrário, em sua versão buscou transferir a responsabilidade pelo ocorrido à vítima, afirmando que esta estaria
correndo um pouco
e que trafegava com o farol da motocicleta apagado, o que, segundo seu entendimento, teria sido o fator determinante para a colisão
.

A postura adotada pelo apelante em seu interrogatório não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65,
inc.

III, alínea
“d”, do Código Penal, uma vez que, embora tenha admitido ser o condutor do caminhão envolvido no acidente, não reconhece a ilicitude de sua conduta, tampouco assume a respo
nsabilidade pelo evento danoso.

Sua narrativa não evidencia
a
colaboração voluntária para a elucidação do fato típico, mas configura, antes, uma tentativa de justificar sua conduta e transferir à vítima a causa exclusiva do acidente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da referida atenuante.

Ocorre que, não obstante o entendimento fixado pelo STJ na Súmula 545, o STF em algumas oportunidades já havia se pronunciado no sentido de que a confissão qualificada, especialmente quando dissociada dos fatos, não mostra qualquer intenção de colaboração a justifi
car a redução da pena aplicada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
(Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma,
DJe
de 24/09/2013). 2. [...]
3
. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. [
...].”
(HC 119.671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
03.12.2013). (grifos meus).

A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso.
(HC 102.002, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22.11.2011) (grifos meus).

Nesse sentido o recentíssimo julgado de relatoria do Ministro Edson
Fachin
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

• Agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que
negou seguimento a
habeas corpus
, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com redução da exasperação da pena-base. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

• Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à valoração das circunstâncias do crime.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:

• O
habeas corpus
não se presta, em regra, a substituir a ação de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

• A concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, tais condições não estão presentes.

• A dosimetria da pena, no tocante à fixação da pena-base, insere-se no âmbito da discricionariedade das instâncias ordinárias, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos, como ocorreu no presente caso.

• A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
em conformidade com precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

• Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

• O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou
abuso cognoscível de plano.

• A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal
(...).

(STF -
A
gR

no HC 249365. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 05/02/2025, publicado em 06/02/
2025
). (grifos meus).

Assim, não obstante a divergência jurisprudencial, pois o tema não se resolve pelo texto expresso da lei, filio-me neste ponto ao mais recente posicionamento do STF, pois além da hierarquia, entendo que no caso concreto
o apelante tentou
afastar
a sua responsabilidade
mediante imputação exclusiva à conduta
da vítima
.

d)
Do pedido de
reconhecimento do concurso formal de crimes, com o consequente afastamento do concurso material aplicado na sentença
:

No tocante ao pedido formulado pela defesa para que se reconheça o concurso formal de crimes, na forma do art. 70 do Código Penal, em substituição ao concurso material aplicado na sentença (art. 69 do CP), entendo que o pleito resta prejudicado.

Isso porque, conforme
já exposto
,
houve
a extinção da punibilidade
do réu
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa,
quanto ao crime tipificado no art. 303
,
do
CTB
.

Assim, subsistindo apenas a condenação pelo delito previsto no art. 302
,
do mesmo diploma legal, resta esvaziada a discussão sobre a forma de concurso de infrações penais, inviabilizando o exame do pedido de readequação da modalidade de concurso.

e) Do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção de custas e despesas processuais:

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do recorrente não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, co
ndenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e
3º:

CPC, art. 98 (...
).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível
suspensão da exigibilidade.

Nesse
sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024
).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas
processuais.

Assim, em
consonância

com
parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo proposto por
Dione da Silva Soares

para reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 303, da Lei n. 9.503/97
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025